Tribunal: TJMT
Processo: 0007188-50.2014.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007188-50.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[IVANILDE TEIXEIRA DA ROCHA - CPF: 485.913.002-20 (APELANTE), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), ROSINERE DOS SANTOS RAMOS - CPF: 419.938.531-20 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA RONDONOPOLIS LTDA - ME - CNPJ: 07.797.482/0002-82 (APELADO), MARCOS MARTINS DA COSTA SANTOS - CPF: 289.602.460-34 (ADVOGADO), JOICE DANHONI - CPF: 024.972.261-56 (ADVOGADO), FABIO SILVEIRA BUENO BIANCO - CPF: 294.459.688-83 (ADVOGADO), MARLI EMIKO FERRARI OKASAKO - CPF: 097.577.208-28 (ADVOGADO), EDUARDO JORGE LIMA - CPF: 022.616.128-50 (ADVOGADO), MIRLANE TEIXEIRA CHAVES - CPF: 011.097.302-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU FILHAS E NETO DA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE DEBATE ACERCA DA CULPA E DO PENSIONAMENTO MENSAL – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELOS DANOS MORAIS – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não se conhece do recurso no ponto em que carece a apelante de interesse quanto à modificação do julgado.

Delineados o nexo causal e o resultado danoso com a morte prematura de entes queridos, sendo incontroversa a ocorrência de danos morais, o valor fixado a título desta indenização deve ser elevado, sob lume dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que implica na aferição das condições econômicas do causador do dano em contrapartida à vulnerabilidade de quem o suporta, atendendo-se à função punitiva-reparatória da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MIRLANE TEIXEIRA CHAVES em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais decorrente de acidente de trânsito com pedido de tutela antecipada nº 7188-50.2014.8.11.0041 - Código 867004, movida em face de TRANSPORTADORA RONDONOPOLIS LTDA - ME, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a apelada ao pagamento de pensão alimentícia mensal à apelante, em de 2/3 de um salário mínimo para cada filha vitimada no acidente, até que cada uma delas completassem 25 anos; bem como dos danos morais no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cujo montante será acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo índice INPC a partir da sentença, e das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (Id. 5504107).

Em integração ao julgado, o Magistrado
a quo
acolheu os embargos de declaração de Id. 5504108, para constar na parte dispositiva da sentença que a empresa apelada deverá constituir capital suficiente para assegurar o pagamento da condenação, de uma só vez, nos termos do art. 533 do Código de Processo Civil, c/c o parágrafo único do art. 950, do Código Civil. (Id. 33766524).

Em suas razões, de Id. 5504110, a apelante requer a reforma da sentença a fim de que seja consolidada a constituição de capital, já deferida em caráter liminar, de modo a assegurar o recebimento do valor estabelecido a título de pensionamento mensal, em parcela única, assim como majorado o valor firmado a título de danos morais para R$100.000,00 (cem mil reais) por vítima, por reputá-lo irrisório ante as circunstâncias dos autos, em que morreram 03 pessoas de sua família, sendo 02 de suas filhas e 01 neto, por conta do acidente de trânsito provocado pelo preposto da empresa apelada.

A apelada, embora intimada, não apresentou as contrarrazões (Id. 38602951).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que em relação ao pedido de consolidação da constituição de capital, carece a apelante de interesse recursal no ponto.

Veja que o Juiz
a quo,
integrou o julgado e acolheu os embargos de declaração de Id. 5504108, para constar na parte dispositiva da sentença que a empresa apelada deverá constituir capital suficiente para assegurar o pagamento da condenação, de uma só vez, nos termos do art. 533 do Código de Processo Civil, c/c o parágrafo único do art. 950, do Código Civil. (Id. 33766524).

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal apenas quanto ao valor dos danos morais

fixados pela morte de 03 pessoas da família da apelante, sendo 02 de suas filhas e 01 neto, em acidente de trânsito provocado pelo preposto da empresa apelada.

O Juiz
a quo
fixou o valor dos danos morais em R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e a apelante pretende a majoração para a quantia de R$300.000,00 (trezentos mil reais).

Pois bem.

Sobre o
quantum
da indenização por danos morais, consolidou-se nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido, a impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Desse entendimento decorre que o valor do dano moral não pode representar um enriquecimento sem causa para a vítima, como também não pode ser insignificante a ponto de não representar uma punição ao ofensor.

Sobre o tema, segue a doutrina de Christino Almeida do Valle:

“
De fato, nas decisões sobre os danos morais, o juiz se defronta com danos que não são verificáveis facilmente em toda sua força e extensão. É que o âmbito do dano moral reside no íntimo, nos profundos arcanos da pessoa, onde está a dor com seu cotejo de miséria. Por um lado, a dor pode transparecer claramente na fisionomia da pessoa, por outro, pode ocultar-se no seu coração de modo a não ser percebida. De sorte que, para aquilatar essa dor o juiz deve descer à mais profunda psique da pessoa e, como psicólogo, desvendar o sofrimento.” (In Dano Moral. Doutrina, Modelos e Jurisprudência. Editora AIDE, pág. 65)

Neste sentido, segue jurisprudência do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -
O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional
. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mostra-se inadequada frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser majorada para a quantia de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) para melhor se adequar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No meu sentir, o valor fixado pelo Juízo
a quo
não atendeu aos critérios alhures mencionados, de modo que se mostra um pouco desarrazoado, levando-se em consideração a dor, a mágoa, a tristeza sofrida injustamente com o falecimento de 03 pessoas da família da autora.

Assim, o montante de R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) revela-se mais adequado, pois atenderá à finalidade para a qual foi concedido, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A propósito:

"APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA - ULTRAPASSAGEM - INVASÃO DA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO - MORTES - CULPA EXCLUSIVA DOS RÉUS - MORTE DO FILHO DO AUTOR
- AFASTADA A ALEGAÇÃO DE POSICIONAMENTO ERRÔNEO DA CADEIRA QUE TRANSPORTAVA A CRIANÇA - VALOR INDENIZATÓRIO - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO ENVOLVIDO NO ACIDENTE PERTENCIA AO AUTOR – DESNECESSIDADE – DANO MATERIAL COMPROVADO - PERDA TOTAL - VALOR DO VEÍCULO - TABELA FIPE - DECISÃO LIMINAR AUTORIZANDO A IMEDIATA ANOTAÇÃO DE BLOQUEIO DE ALIENAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PERTENCENTE AOS RÉUS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...) 4-
É notório o dano moral do autor que teve sua esposa e filhos vitimados com morte por acidente de trânsito, o qual deve ser mantido no valor R$200.000,00 (duzentos mil reais), pois atende aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo induvidoso o sofrimento da parte no caso de morte de descendente.
(...).” (TJGO - AC 201390676102 - 39 C.Cív. - Rei. Fernando de Castro Mesquita - DJe 13.02.2017 - p. 102) (grifo nosso)

Dispositivo

Com essas considerações,
conheço do recurso em parte e, nesta, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
a fim de majorar o valor da indenização pelos danos morais para R$120,000,00 (cento e vinte mil reais).

Em observância ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários em sede recursal para 11% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020